Tribunal: TJSP
Processo: 1021075-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021075-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO GONÇALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
2
VOTO No: 43598
APEL. No: 1021075-54.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: MARCELO GONÇALVES DIAS (JG)
APDO: BANCO BRADESCO S/A
Ementa: Ação declaratória inexigibilidade de débito
cumulada com danos morais. Cheques devolvidos por
insuficiência de fundos. Inclusão no CCF. Alegação de
roubo das cártulas. Circulação dos cheques. Títulos ao
portador. Cartas de quitação firmadas por terceiros e não
pelos beneficiários dos cheques. Inclusão no CCF
legítima. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais, condenando
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
atualizados pela Tabela Prática do TJSP, a contar da data da
publicação da sentença, e acrescido de juros de mora (1% ao mês,
não capitalizados) a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do artigo 85, §8°, do CPC, observada a condição de
beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 89/93).
Apela o requerente alegando que o banco não
aceitou a declaração de quitação de débito de seus credores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
3
referente a cheques devolvidos por falta de provisão de fundos e já
quitados. Afirma que as cártulas foram resgatadas junto aos
credores, mas que foram objeto de roubo quando na posse do
apelante, sendo prejudicado pela cobrança dos mesmos e inclusão
de seu nome no rol de maus pagadores. Salienta que antes de serem
roubados, as dívidas expressas nos cheques já haviam sido quitadas.
Aduz que as declarações de quitação dos débitos foram emitidas
pelos credores originais, que firmada negócio jurídico com o
apelante. Sustenta que os indivíduos levaram sua motocicleta e
demais bens que portava na ocasião, incluindo os cheques. Requer a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos
morais em virtude da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de
crédito (fls. 98/107).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 111/120.
É o relatório.
O autor narra na inicial que adquiriu um vidro box
para banheiro junto à empresa Multividros, cuja razão social é AG
Comércio de Vidros e Cristais Ltda Me, inscrito no CNPJ
12.026.620/0001-89, pago por meio de dois cheques, n° 113 e 114
do banco requerido, no valor de R$ 182,00 cada. Além dessa
aquisição, comprou uma máquina de lavar roupas da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
4
Anônio Necildo de Lima Costa, CNPJ 17.397.650/0001-15,
entregando o cheque n° 115, no valor de R$ 340,00 como forma de
pagamento. Afirma que essas empresas receberam as cártulas,
repassaram para terceiros e esses foram devolvidos (fl. 02). Salienta
que quitou os valores junto às empresas originais e retirou os
cheques para apresentá-los junto ao banco, visando a baixa das
restrições que constaram em seu nome. Antes que pudesse
regularizar as pendências junto ao banco foi roubado e os cheques
desapareceram. Aduz que levou ao réu duas declarações de quitação
emitidas pelas empresas originárias das compras, no entanto, o
banco se recusa a aceitá-las. Requer a declaração de inexigibilidade
do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais (fls. 01/09).
Boletim de ocorrência às fls. 16/17.
Declaração de quitação às fls. 18/19.
Cheques devolvidos por falta de provisão de
fundos às fls. 20/21.
Prova da inclusão do nome do autor no cadastro de
cheques sem fundos à fl. 27.
Em sede de contestação o banco afirma que a
inclusão no cadastro de cheques sem fundos se deu de forma
legítima. Aduz que as cartas de anuência não foram emitidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
5
titulares das contas mantidas perante as respectivas instituições
financeiras, nas quais os cheques foram depositados e retornaram
por insuficiência de fundos. Além disso, alega estranheza no fato
dos cheques terem sido emitidos em agosto de 2014 e a ocorrência
do furto ter acontecido apenas em julho de 2016 e esta inicial
distribuída em junho de 2019. Houve circulação das cártulas por
meio de endosso em branco, tornando-se um título do portador (fls.
39/50).
Pois bem.
Deve ser integralmente mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são ora adotados,
nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que
assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
6
01.12.2003).
O
ilustre
magistrado
acertadamente
julgou
improcedente o pedido deduzido na presente demanda, nos
seguintes termos:
Passo a conhecer do pedido, porque o caso
comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos
para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub
judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação
probatória é despicienda.
Cumpre esclarecer que o caso está sujeito às regras
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é
hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor).
O pedido é improcedente.
Incontroversos nos autos a emissão das citadas
cártulas e suas devoluções, pelo banco réu, por insuficiência de
fundos (microfilmagens a fls. 68/70), o que culminou com a
inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF) (fls. 27).
Desse modo, a controvérsia cinge-se à existência
ou não de obrigação do banco réu em proceder à baixa de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
7
cheques, e, ainda, se em razão de recusa ilegítima, o autor sofreu os
alegados danos morais.
Pelo que se depreende dos autos, entretanto, o
pedido é improcedente.
Conforme indicado pelo próprio autor, embora
tenha efetuado o pagamento dos valores correspondentes aos
cheques emitidos às empresas inicialmente favorecidas (como
consta nas declarações de fls. 18/19 e 22), é certo que deveria tê-lo
feito aos possuidores e depositantes dos cheques.
Nesse aspecto, devem-se observar as normas do
Banco Central (Resolução no 1.682/1990, Circulares n.o 2.989/2000,
n.o 3.535/2011 e n.o 1.528/1989). Em função de tais dispositivos, a
exclusão de ocorrências do CCF deve ser solicitada diretamente ao
banco que efetuou a inclusão (no caso, o réu), comprovando-se o
pagamento do cheque que deu origem à ocorrência e, na
impossibilidade de apresentação do próprio cheque, faz-se
necessária a apresentação de a) declaração do beneficiário dando
quitação ao débito, b) cópia do cheque e c) certidões negativas dos
cartórios de protesto relativas ao cheque, em nome do emitente.
Em função disso, era dever do autor ter
providenciado as cartas de quitação dos depositantes do cheque e,
de posse delas, ter solicitado baixa pela via administrativa
diretamente ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
8
Como o autor não cumpriu com os requisitos
exigidos, não é possível declarar a inexigibilidade dos débitos e nem
responsabilizar o banco réu por sua inclusão no cadastro de cheques
sem fundos, uma vez que essa se deu de modo legítimo.
Indevida, assim, indenização a título de danos
morais pelo requerido.
Nesse sentido:
APELAÇÃO.
Ação
de obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação de danos morais. Devolução de
cheque por insuficiência de fundos. Inclusão no CCF. Alegação de
extravio do título e posterior quitação junto ao credor. Pretensão do
emitente de ver seus dados excluídos do referido cadastro. Alegação
de que a instituição financeira recusou a carta de quitação
apresentada. Sentença que se limitou a apreciar o pedido de
reparação de danos, nada dizendo acerca da alegada quitação e
pretensão e exclusão de dados. Sentença citra petita. Complementação do julgamento na instância recursal.
Possibilidade. Inteligência do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/2015.
Carta de quitação do débito firmada por terceiro e não pelo efetivo
beneficiário do cheque. Descumprimento dos requisitos previstos no
art. 19, 'c', da Resolução Bacen no 1682, c.c. art. 15, 'c', da Circular
Bacen no 1.528. Impossibilidade de exclusão de nome do cadastro
de emitentes de cheques sem fundos. Recusa da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
9
financeira que se mostrou justificada. Sentença mantida. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000298-19.2016.8.26.0291;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/07/2017; Data de Registro: 10/07/2017) (grifei).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido e extingo o processo nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a contar da data da publicação desta
sentença, e acrescidos de juros de mora (1% ao mês, não
capitalizados) a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do art. 85, 8o, do Código de Processo Civil, observados,
todavia, os benefícios da Justiça Gratuita.”
Conforme bem salientado na r. sentença, o autor
não trouxe à baila declaração de quitação do débito emitida pelos
apresentantes das cártulas (possuidores e depositantes dos cheques).
É patente que houve circulação dos cheques,
virando um título ao portador, não sendo suficiente, portanto, a
declaração por parte daqueles que celebraram, supostamente,
negócio jurídico que ensejou a emissão dos cheques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021075-54.2019.8.26.0506 -Voto no 43598
10
Assim, diante do painel probatório acostado aos
autos, reconhece-se a legitimidade na inclusão no CCF.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Merecem ser majorados os honorários advocatícios para 20% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador